Tribunal: TJES
Processo: 0015600-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015600-29.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGNUN MACIEL DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO AUXÍLIO ACIDENTE – PERÍCIA - CAPACIDADE LABORAL PRESERVADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Hipótese em que alega o recorrente a existência de sequelas advindas de acidente de trabalho que comprometem sua capacidade laboral e justificam a concessão do auxílio-acidente. 2) Considerando as conclusões do laudo pericial de que, consolidada a lesão que o afastou o apelante do trabalho no período de 18.02.2004 a 31.10.2005, fora constatada a preservação da capacidade laboral, é indevida a concessão de auxílio-acidente. 3) O afastamento da prova técnica exige prova contundente em sentido contrário, o que não foi apresentado pelo apelante. 4) Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MAGNUN MACIEL DE JESUS
(id 7393075), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 105/108), que, em sede de “Ação de Concessão de Auxílio-Acidente” proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido seu direito à percepção de auxílio-acidente, tendo em vista a incapacidade laborativa decorrente das sequelas oriundas do acidente de trabalho sofrido em agosto/2004.

Contrarrazões no id 7393078, pugnando o recorrido pelo desprovimento do apelo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro que, consoante se depreende dos autos, o apelante relata ter sofrido acidente de trabalho em agosto/2024, ocasião em que teria sido atingido por um projétil de arma de fogo, o que provocou-lhe fratura no fêmur direito e impôs-lhe o implante de placas de sustentação e parafusos de fixação. Outrossim, infere-se que, em virtude do ocorrido, percebeu auxílio-doença no período de 18.02.2004 a 31.10.2005, ocasião que o benefício foi descontinuado diante da constatação de ausência de incapacidade laborativa.

Irresignado, o apelante formulou pedido administrativo a fim de que lhe fosse concedido o benefício do auxílio-acidente, o que, entretanto, restou negado pela autarquia previdenciária (fls. 44) sob fundamento de inexistência de sequelas que justificasse o deferimento do pedido.

Neste contexto fora ajuizada a presente demanda, tendo o juízo primevo, após a análise das provas acostadas aos autos, decidido pela improcedência do pleito autoral, o que motivou a interposição do presente recurso.

A respeito do tema é sabido que o acolhimento do pedido formulado pelo demandante, relativo a auxílio-acidente, perpassa pela aferição da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
. [...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Na hipótese vertente, não obstante tenha restado incontroverso nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho sofrido pelo recorrente e a lesão no fêmur, não ficou evidenciada a existência de sequelas que comprometam sua capacidade laboral.

Ao contrário disso, determinada a realização de perícia a fim de verificar a atual condição de saúde do recorrente, concluiu o
expert
pela inexistência de incapacidade laboral (fls. 83/86). Vejamos:

“ (...) IX - CONCLUSÃO

Fundamento técnico Científico:

O
autor veio a sofrer um assalto a mão armada que provocou fratura em fêmur direito nas proximidades da empresa de vínculo empregatÍcio (em fevereiro/2004) que após as consolidações das lesões não vieram a restar sequelas invalidantes no autor.

Fundamento Legal:
De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto n.9, 48/99 e posteriores), o autor sofreu fratura em fêmur direito face episódio de assalto a mão armanda em fevereiro/2004 nas proximidades da empresa de vínculo empregatício, portando configura-se o nexo causal, a época, e que o autor mantém sua capacidade laboral preservada. (...)”

Como se nota, conforme mencionado anteriormente, a despeito de ter sido aferido o liame entre o acidente de trabalho e a lesão na perna direita do apelante, consolidada a lesão, não foram constatadas sequelas que o impeçam ou dificultem seu labor.

Neste ínterim, é válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Ademais,
a prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada, o que não se verifica
in casu,
notadamente porque, além da prova documental carreada ser insuficiente à constatação da alegada redução da capacidade laboral, instado a se manifestar acerca do parecer técnico, quedou-se inerte o recorrente.

A respeito da prevalência da prova técnica quando ausente qualquer elemento capaz de infirmá-la, cito o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Ação julgada improcedente – Apelo do autor
– Cerceamento de Defesa – Alegação de que o laudo pericial acolhido pela sentença é contrário às demais provas dos autos – Laudo pericial bem elaborado, por profissional competente e suficiente para o deslinde da causa – Desnecessidade de complementação ou refazimento da prova pericial – Prova testemunhal que em nada alteraria a conclusão do julgado – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – Art. 370 do CPC – Preliminar não acolhida – Conversão do julgamento em diligência desnecessário – Laudo pericial trabalhista – Prova emprestada, produzida sem a participação da ré que não teve oportunidade de exercer o direito aos princípios do contraditório e ampla defesa –
Prova técnica que afastou a incapacidade laborativa da autor ou a redução da capacidade, bem como o nexo de causalidade – Ausência de argumentos capazes de infirmar a conclusão do laudo oficial – Benefício indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10061574220198260604 SP 1006157-42.2019.8.26.0604, Relator: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 16/12/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/12/2022)

Por todo o arrazoado, resta indene de dúvidas que o apelante não faz
jus
ao recebimento do pretendido auxílio-acidente porquanto não foram constatadas sequelas que importem na redução total ou parcial de sua capacidade funcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MAGNUN MACIEL DE JESUS
(id 7393075) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 105/108), que julgou improcedente a pretensão inicial de concessão de auxílio-acidente.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, § 11° do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de verbas sucumbenciais quando da prolação da Sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2024 às 14:03:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51074607052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.